Tribunal: TJMMG
Processo: 2000231-98.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000231-98.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000813-92.2025.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 28/10/2025 Publicação: 06/11/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 290 DO CPM) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI N. 10.826/03). FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E MANUTENÇÃO DA HIERARQUIA E DISCIPLINA MILITARES. COMPATIBILIDADE ENTRE REGIME SEMIABERTO E PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de militar condenado pelos crimes de tráfico, posse ou uso de entorpecente (art. 290 do Código Penal Militar) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/03), à pena unificada de 7 anos e 14 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. O Conselho Permanente de Justiça manteve a prisão preventiva, fundamentando-a nos requisitos das alíneas “a” e “e” do art. 255 do Código de Processo Penal Militar. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se subsistem fundamentos concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva após a condenação; e (ii) analisar se há incompatibilidade entre o regime semiaberto fixado na sentença e a continuidade da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão impugnada está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, não havendo ilegalidade ou abuso de poder. A prisão preventiva foi mantida com base nas alíneas “a” (garantia da ordem pública) e “e” (exigência da manutenção das normas e princípios de hierarquia e disciplina militares) do art. 255 do CPPM, diante da gravidade concreta dos crimes praticados — tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo — com apreensão de “variedade e quantidade relevante de drogas” armazenadas em armário funcional no interior de unidade militar. 4. A prática de crime grave por militar no interior do quartel representa afronta direta à hierarquia e à disciplina, bens jurídicos especialmente tutelados pelo Direito Penal Militar, justificando a segregação cautelar. 5. A tese de incompatibilidade entre prisão preventiva e regime semiaberto não é absoluta. A jurisprudência do STJ e do STF reconhece a compatibilidade quando houver fundamentos idôneos e adequação da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 custódia ao regime intermediário (STJ, AgRg no HC 1.006.087/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 05.08.2025; STJ, AgRg no HC 760.405/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 23.08.2022). As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para revogar a prisão preventiva, especialmente diante da gravidade dos fatos e da necessidade de resguardar a credibilidade da instituição militar. 6. O habeas corpus não é sucedâneo de recurso próprio para rediscutir eventual erro na dosimetria da pena (art. 435 do CPPM), questão que deve ser apreciada na apelação criminal. 7. As medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis à Justiça Militar, em virtude do princípio da especialidade, conforme entendimento do STF (HC 135.047/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Teses de julgamento: 1. A prisão preventiva de militar condenado é legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública e na preservação da hierarquia e disciplina, nos termos do art. 255, alíneas “a” e “e”, do CPPM. 2. É compatível a manutenção da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto, desde que haja fundamentação concreta e adequação da custódia ao regime intermediário. 3. As medidas cautelares diversas da prisão não se aplicam na Justiça Militar, em razão do princípio da especialidade. 4. O habeas corpus não é via adequada para discutir a dosimetria da pena ou o mérito da condenação. _________ Dispositivos relevantes citados: CPPM, arts. 255, “a” e “e”; 435; 467. CPM, art. 290. Lei n. 10.826/03, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 1.006.087/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 05.08.2025; STJ, AgRg no HC nº 760.405/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 23.08.2022; STF, HC nº 135.047/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. Fez sustentação oral o advogado Berlinque Antônio Cantelmo. RELATÓRIO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente Hilton Boldrão da Silva, por meio do qual se buscava, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas diversas da prisão, e por meio do qual se busca, no mérito, a concessão da ordem para a revogação da prisão preventiva e para que o paciente possa responder em liberdade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Na decisão lançada no Evento 9, da lavra do eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha, há brilhante e objetivo relato da pretensão do paciente, in verbis: [...] O pleito visa à revogação da prisão preventiva do paciente, mantida por ocasião da sessão de julgamento que o condenou, nos autos da Ação Penal Militar n. 2000813-92.2025.9.13.0002, à pena unificada de 7 (sete) anos e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. Sustenta o impetrante a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal, sob o argumento de incompatibilidade jurídica entre a manutenção da custódia cautelar, que se cumpre em regime fechado, e a fixação de regime semiaberto na sentença condenatória para o início do cumprimento da pena. Segundo o impetrante, tal situação configura indevida e antecipada execução da pena em modalidade mais gravosa do que a judicialmente estabelecida, violando os princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade e da individualização da pena. Adicionalmente, o impetrante defende a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 255 do Código de Processo Penal Militar. Argumenta que não subsiste perigo concreto à ordem pública, porquanto o paciente é tecnicamente primário, possui bons antecedentes, residência fixa, um histórico funcional exemplar na carreira militar, e não demonstra qualquer risco de reiteração delitiva ou prática habitual de qualquer conduta criminosa. Afirma que a decisão coatora se baseou em ilações genéricas sobre um suposto risco de reiteração delitiva, sem apresentar qualquer elemento fático contemporâneo que o justifique. No que tange à manutenção da hierarquia e disciplina militares, outro fundamento invocado pela autoridade coatora, o impetrante aduz que os crimes pelos quais o paciente foi condenado não possuem natureza intrinsecamente militar e que eventual abalo inicial já foi contido pela própria instauração do processo e pela condenação proferida, não havendo risco atual que legitime a segregação extrema. Por fim, aponta suposto equívoco na aplicação da regra do art. 435, parágrafo único, do CPPM, para o cômputo da pena do crime de tráfico, e pleiteia, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal comum, de aplicação subsidiária. Diante da presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, requer a concessão da ordem em caráter liminar para que seja expedido o alvará de soltura em favor do paciente, permitindo-lhe recorrer em liberdade. [...] Destaco que o Conselho Permanente de Justiça da 2ª AJME prolatou a decisão combatida na sessão de julgamento da ação penal de origem, como bem consignado nas informações prestadas no Evento 16 destes autos, estabelecendo o seguinte: [...] De início, registra-se que a prisão preventiva não foi decretada por conveniência da instrução criminal nem para assegurar a aplicação da lei penal. A segregação cautelar foi imposta — e permanece — com fundamento na garantia da ordem pública (art. 255, “a”, CPPM) e na exigência de manutenção das normas e princípios de hierarquia e disciplina militares (art. 255, “e”, CPPM). Logo, a realização do interrogatório, por si só, não constitui causa automática de revogação da custódia, porque o suporte fático-jurídico da medida não residiu nesses vetores processuais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Os pressupostos do art. 254 do CPPM permanecem hígidos. A materialidade e os indícios de autoria já se apresentavam robustos (decisão de conversão no evento 32 dos autos relacionados n. 2000699-59.2025.9.13.0001) e, agora, restam reforçados pela presente condenação, proferida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que aumenta o grau de plausibilidade da imputação e intensifica o risco à ordem pública evidenciado desde o flagrante. A gravidade concreta do caso decorre de dados objetivos, e não de conjecturas: variedade e quantidade relevante de drogas, fracionadas e prontas para difusão; depósito do material ilícito no interior da unidade militar, em armário funcional de uso exclusivo; e apreensão de munições em desacordo com as normas. Tais circunstâncias abalam a ordem pública e corroem os pilares de hierarquia e disciplina, exigindo resposta cautelar firme para estancar a reiteração delitiva e resguardar a integridade dos valores castrenses. Os bons predicados pessoais (registro funcional, primariedade, conceito profissional) não têm o condão de superar os fundamentos objetivos da custódia. A jurisprudência consolidada reconhece que condições subjetivas favoráveis não impedem a manutenção da prisão quando presentes os requisitos legais e quando insuficientes as medidas alternativas para tutela da ordem pública e prevenção da reiteração, especialmente em contextos de tráfico/guarda de entorpecentes e munições, com risco social elevado e modus operandi revelador de periculosidade. As medidas cautelares diversas da prisão (monitoração eletrônica, comparecimento periódico, proibições de contato ou acesso) mostram-se inadequadas e insuficientes no caso concreto. O quadro delineado indica aproveitamento de facilidades funcionais e do ambiente institucional para a prática dos ilícitos, de modo que providências menos gravosas não neutralizam o risco de reiteração nem reparam, com a mesma eficácia, a ruptura de confiança interna e externa causada pelos fatos. Ressalta-se, ainda, que o acusado permanece preso desde o flagrante, seguiu preso durante toda a instrução e, mesmo após a decretação da preventiva, subsistem — e agora se robustece com a condenação — os motivos que a ensejaram, o que autoriza e recomenda sua manutenção também após a prolação da sentença (art. 387, § 1º, do CPP, aplicado subsidiariamente por força do art. 3º do CPPM), sem qualquer automatismo de soltura. A r. decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (evento 32, autos relacionados n. 2000699-59.2025.9.13.0001) permaneceu tecnicamente irrepreensível e segue válida e suficiente como lastro, agora reforçada pela confirmação judicial de responsabilidade penal em primeiro grau. Ademais, houve recente exame colegiado pelo Egrégio TJMMG em habeas corpus (autos n. 2000159-14.2025.9.13.0000), com denegação da ordem, sinalizando a ausência de ilegalidade na manutenção da custódia, inexistindo alteração fática superveniente a justificar mudança de rumo. Por fim, procede-se à revisão nonagesimal de que trata o art. 316, parágrafo único, do CPP (aplicação subsidiária, art. 3º, CPPM), reavaliando a necessidade e a adequação da medida. À vista dos elementos atualizados, inclusive a condenação ora prolatada, conclui-se, de modo fundamentado, pela permanência do periculum libertatis nas vertentes da ordem pública e da tutela da hierarquia e disciplina militares, e pela insuficiência de medidas substitutivas, conforme decisão proferida na Ata de evento 71. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Pelo exposto, o Conselho Permanente de Justiça, à unanimidade de votos, manteve a prisão preventiva do sentenciado, com fundamento no art. 255, alíneas “a” e “e”, do CPPM, por permanecerem presentes seus pressupostos e fundamentos. Esta decisão também se presta como revisão nonagesimal da custódia, para todos os fins legais. [...] Na decisão que consta do Evento 9, o eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha, respondendo pelo plantão judicial, indeferiu o pedido liminar do paciente, mantendo a constrição em sua liberdade. A autoridade dita coatora prestou as informações de estilo, de forma completa e bem satisfativa, nos termos do Evento 16 deste writ. O eminente Procurador de Justiça, no parecer do Evento 21, pugna pela denegação da ordem, entendendo estar plenamente acertada a decisão atacada. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, após a decisão liminar, proferida pelo eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha, não houve qualquer modificação fática ou de direito, nem nestes autos, nem nos autos da ação de origem, à exceção de apelos apresentados na ação. Após a detida análise dos autos e de tudo o que nele consta, digo a vossas excelências que não tenho como me afastar dos brilhantes e acertados fundamentos da decisão liminar do Evento 9. Vejam que o Conselho Permanente de Justiça, em sessão de julgamento, condenou o paciente pela prática dos crimes previstos no artigo 290, caput, do Código Penal Militar (tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar), e no artigo 14 da Lei n. 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), unificando as penas em 7 (sete) anos e 14 (quatorze) dias de reclusão, com regime inicial semiaberto, e decidiu, ainda, por unanimidade, manter a prisão preventiva do ora paciente. A prisão preventiva foi mantida por entenderem os membros do conselho que persistiam os requisitos do artigo 255, alíneas "a" (garantia da ordem pública) e "e" (exigência da manutenção das normas e princípios de hierarquia e disciplina militares), do Código de Processo Penal Militar, como bem delimitado nas informações prestadas. Como bem observado pelo eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha, a decisão da autoridade dita coatora não se pautou em análise perfunctória, teratológica ou desprovida de fundamentação concreta. Ao contrário, o Conselho Permanente de Justiça destacou que a segregação cautelar se justifica pela gravidade concreta dos crimes praticados, evidenciada não apenas por conjecturas, mas por dados objetivos colhidos na instrução processual, chancelados por um édito condenatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Nesse sentido, mencionou-se expressamente a "variedade e quantidade relevante de drogas fracionadas e prontas para difusão", o "depósito material ilícito no interior da unidade militar em armário funcional" e a "apreensão de munições em desacordo com as normas", e essas circunstâncias, segundo o juízo de primeiro grau, abalaram sobremaneira a ordem pública e, de forma ainda mais contundente, corroeram os pilares da hierarquia e da disciplina, valores essenciais à existência das instituições militares. Da mesma forma, a tese relativa à incompatibilidade entre o regime semiaberto e a prisão preventiva, que encontra suporte em precedentes das cortes superiores, realmente não ostenta caráter absoluto. A jurisprudência ressalva a possibilidade de manutenção da custódia em situações excepcionais, devidamente fundamentadas, como ocorre no caso em estudo. O Superior Tribunal de Justiça, em recentíssimo julgado, já decidiu que: 1. A prisão preventiva pode ser mantida mesmo com a fixação de regime semiaberto, desde que compatibilizada com o regime prisional imposto na sentença. 2. A gravidade concreta dos delitos e a quantidade de drogas apreendidas justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva quando há elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar". (AgRg no HC n. 1.006.087/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.) A decisão liminar trouxe, ainda, fundamentos sólidos acerca de particularidade do Direito Penal Militar, que determina, em tais hipóteses, dentre outros aspectos, a tutela de bens jurídicos específicos, a exemplo da hierarquia e da disciplina. O art. 255, “b”, do Código de Processo Penal Militar assim dispõe: Art. 255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se em um dos seguintes casos: (...) e) exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado. Ora, realmente a prática de crimes graves praticados por militar, como o armazenamento de drogas em armário funcional no interior da unidade militar, representa afronta direta e severa a esses princípios, com potencial para desestabilizar toda a tropa e para retirar a credibilidade da instituição perante a sociedade. E o Conselho Permanente de Justiça decidiu, justificadamente, que medidas cautelares alternativas não seriam suficientes para neutralizar o risco e reparar a ruptura da confiança. O juízo de primeira instância, então, apresentou elemento concreto dos autos que pudesse justificar a manutenção da custódia do paciente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 A tese do paciente é, com certeza, interessante e polêmica, mas há decisões do STJ, e do próprio STF, afirmando a compatibilidade do regime semiaberto com a prisão preventiva, como vimos acima e conforme o julgado abaixo: A prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto, desde que seja realizada a efetiva adequação ao regime intermediário (STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 760.405-SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 23/8/2022). Todavia, apesar de o fato de o réu ter sido condenado a cumprir pena em regime semiaberto não constituir empecilho à decretação/manutenção da prisão preventiva, é preciso o cuidado e a vigilância de não colocar o paciente em estabelecimento inadequado ou, também, com regras que sejam menos favoráveis que aquelas existentes no regime semiaberto. Não há ilegalidade manifesta que autorize a imediata soltura do paciente. A decisão que manteve a prisão está fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, e a sua validade jurídica está prevista em lei. Por fim, em relação às condições pessoais favoráveis do paciente e um suposto erro na dosimetria da pena, reafirmo os termos da decisão liminar, de que tais questões não possuem aptidão de infirmar a necessidade da custódia cautelar, especialmente quando presentes outros elementos que a justifiquem, como a gravidade concreta dos crimes praticados e o risco à disciplina militar. Os atos do paciente revelam o desprezo pela instituição militar, pelos seus pares e pelos princípios maiores que sustentam a sua corporação. Ademais, qualquer discussão sobre a correta aplicação do artigo 435 do CPPM é matéria de mérito, a ser debatida e decidida em sede de apelação criminal, diga-se, já apresentada nos autos da ação de origem. O habeas corpus não representa sucedâneo recursal para a correção de eventuais vícios na fixação da pena. Dessa forma, o paciente está sofrendo um constrangimento na sua liberdade de locomoção, mas não é, com certeza, um constrangimento ilegal, pois a decisão está revestida de legalidade, sem qualquer abuso de poder, estando ausentes as hipóteses do rol inserto no art. 467 do Código de Processo Penal Militar. Feitas essas considerações, é importante lembrar, ainda, que o acautelamento poderá ser revogado pela própria autoridade que a decretou, verificadas as condições objetivamente estabelecidas, e certamente a questão será objeto de reanálise no juízo primevo. Ultimando este voto, em relação à substituição da prisão preventiva por medidas diversas, entendo que tais medidas são incabíveis em face do princípio da especialidade do Direito Penal e Processual Penal Militar, e, ainda, que essa conversão não se faz possível em razão dos próprios fundamentos que adoto para decidir pela manutenção da prisão preventiva. Afinal, nos termos da decisão liminar e deste voto, bem como a exemplo da decisão objurgada, existem motivos objetivos para a restrição da liberdade do paciente, não se justificando a adoção de outras medidas, ainda que de ofício, que poderiam se revelar inócuas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Sobre o não cabimento das medidas diversas da prisão, trago à baila um julgado do Supremo Tribunal Federal, apenas para fins didáticos: HABEAS CORPUS 135.047 AMAZONAS RELATOR: MIN. GILMAR MENDES PACTE.(S): BENEVIDES DE OLIVEIRA DA SILVA IMPTE.(S): DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO PROC.(A/S)(ES): DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL COATOR(A/S)(ES): SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR Habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal Militar 3. Furto de fuzis pertencentes ao Exército (art. 240, §§ 4º e 5º, do Código Penal Militar.). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Manutenção dos princípios da hierarquia e disciplina militares. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 5. Instituto da menagem. Incabível. Ausência do requisito objetivo exigido: pena cominada ao delito superior a 4 anos. 6. Aplicabilidade das medidas cautelares previstas na Lei n. 12.403/2011 na Justiça Militar. Não incidência. Princípio da especialidade. 7. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. Ante o exposto, confirmo a decisão liminar e, por conseguinte, denego a ordem impetrada. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para denegar a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de outubro de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator